Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-36.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 233/STJ. CONTRATO ACOMPANHADO DE EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. DOCUMENTO UNILATERAL DA CONCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA.

1. Recurso em que se discute a aptidão dos documentos que aparelham pedido executivo para embasar ação de execução de título extrajudicial.

2. Os títulos executivos extrajudiciais aptos a embasar o feito executivo devem gozar de certeza, liquidez e exigibilidade.

3. Inaplicabilidade da Súmula n.o 233 do STJ ao contrato de abertura de crédito fixo.

4. O contrato de abertura de crédito fixo é título executivo extrajudicial, desde assinado pelo devedor e duas testemunhas e que as partes acordem o valor líquido e certo efetivamente devido quando da sua assinatura, juntamente aos demais encargos de correção e remuneração da dívida.

5. Não supre a liquidez e certeza do título extrajudicial decorrente de contrato de crédito fixo os extratos juntados unilateralmente pela concedente em momento posterior.

6. Honorários majorados, nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.